Tribunal: TJDFT
Processo: 0745140-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS ADICIONAIS. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO PARA RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo requerido, visando à revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor e à negativa do pedido de ressarcimento formulado na sentença. O autor, em apelação adesiva, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência, fixados por equidade em valor considerado excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a gratuidade de justiça concedida ao autor deve ser revogada ante a posse de veículo quitado; (ii) se o pedido de ressarcimento do requerido poderia ser acolhido na ausência de reconvenção; e (iii) qual o critério adequado para fixação dos honorários de sucumbência, à luz dos parâmetros do art. 85 do CPC e dos valores recomendados pela OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse de veículo quitado pelo autor não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência econômica reconhecida na origem, uma vez que o apelante não apresentou documentos novos que comprovem a alteração dessa condição, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC.
4. A concessão da gratuidade de justiça não exime o beneficiário das obrigações decorrentes de eventual sucumbência, que permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. O pedido de ressarcimento formulado pelo requerido não foi objeto de reconvenção, meio processual adequado para deduzir pretensões contra o autor. A ausência de reconvenção inviabiliza a análise do pedido, em observância ao art. 343 do CPC.
6. A fixação dos honorários de sucumbência deve considerar os critérios do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. No caso, a fixação por equidade é permitida, mas deve observar os valores recomendados pela OAB e as especificidades do caso concreto, em conformidade com o § 8o-A do art. 85 e o princípio da proporcionalidade.
7. Considerando o baixo grau de complexidade da demanda e o valor da causa, reduz-se os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 4.400,75, equivalentes a 12,5 URHs, em atenção aos valores sugeridos pela Tabela da OAB/DF e à razoabilidade da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do requerido não provido. Apelo adesivo do autor provido, para reduzir os honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:
1. A posse de bem móvel quitado pelo beneficiário da justiça gratuita não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência econômica.
2. O pedido de ressarcimento contra o autor deve ser formulado por meio de reconvenção, sob pena de preclusão.
3. A fixação dos honorários por equidade deve observar os valores recomendados pela OAB e as peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A; 98, §§ 2o e 3o; 99, § 2o; 343.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdãos: 1824950, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28.02.2024; 1886623, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.06.2024; 1872566, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 31.05.2024.